Tribunal: TJES
Processo: 5000444-25.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000444-25.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: ROSELI GALLOTT PEREIRA FAGUNDES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000444-25.2023.8.08.0007

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDO(A): ROSELI GALLOTT PEREIRA FAGUNDES

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
contra a sentença (ID 17874282) que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
ROSELI GALLOTT PEREIRA FAGUNDES.

Na origem, a autora, servidora pública municipal efetiva (cargo de educadora), pleiteou a implementação de progressão funcional (letras), a atualização de seus vencimentos conforme o Piso Nacional do Magistério e o pagamento das diferenças retroativas referentes ao adicional por tempo de serviço e gratificação de assiduidade.

A sentença recorrida acolheu integralmente a pretensão autoral, fundamentando-se na mora administrativa e na inércia do ente público em promover as avaliações de desempenho necessárias para a progressão, bem como no desrespeito ao Piso Nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Irresignado, o ente Municipal recorreu e, em suas razões recursais (ID 17874283), sustenta, em síntese, a impossibilidade de intervenção do Judiciário em atos discricionários da Administração e a ausência de previsão orçamentária para a implementação dos reajustes.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a sentença de origem ser mantida pelos seus próprios fundamentos, além dos acréscimos a seguir.

Ab initio,
acerca da necessidade de
progressão funcional (Letras),
convém salientar que a servidora, ora Recorrida comprovou seu vínculo efetivo desde 07/02/2008. Nesse cenário, a legislação municipal de regência (Lei nº 2.946/17) estabelece que a progressão é a elevação do profissional à referência superior, condicionada ao decurso do tempo (interstício) e à avaliação de desempenho.

Conforme consolidado pela jurisprudência deste Tribunal e das Turmas Recursais, a omissão da Administração em realizar as avaliações de desempenho não pode constituir óbice ao direito do servidor.

In casu,
por sua vez, a inércia do Município de Baixo Guandu é evidente, não podendo o jurisdicionado ser penalizado pela falta de estrutura administrativa para aferir o mérito.

Portanto, o critério temporal deve prevalecer para fins de enquadramento na Letra D do Nível V, como corretamente determinado.

Já em relação ao piso nacional do magistério,
o Município encontra-se em mora quanto às atualizações determinadas pelas Portarias do MEC (Portarias nº 67/2022 e nº 17/2023), que regulamentam a Lei nº 11.738/2008.
A alegação de ausência de dotação orçamentária ou violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não exime o ente público do cumprimento de piso salarial estabelecido por norma federal vinculante.

Por fim, quanto ao
direito da Recorrida às verbas retroativas,
uma vez reconhecido o direito ao reenquadramento e à atualização salarial, o pagamento das diferenças reflexas no Adicional por Tempo de Serviço e na Gratificação de Assiduidade é medida imperativa de legalidade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Conforme infere-se, os cálculos apresentados pela Autora (ID 17874251 e planilhas seguintes) guardam consonância com a evolução funcional demonstrada nas fichas financeiras acostadas aos autos.

Portanto, não assiste razão ao recorrente, eis que a sentença combatida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em estrita observância ao princípio da legalidade administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de origem.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)